Tribunal: CARF
Processo: 15771.721103/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.721103/2020-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.977 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
SOUSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/06/2020
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de ação judicial antes da lavratura do auto de infração, com o
mesmo objeto, não é obstáculo à formalização do lançamento, mas impede a
apreciação, pela autoridade administrativa a quem cabe o julgamento, das
razões de mérito submetidas ao Poder Judiciário.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no Decreto no 70.235/72.
CAPITULAÇÃO LEGAL IMPERFEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O erro na capitulação legal não acarreta a nulidade do auto de infração quando
a descrição dos fatos nele contida é exata, possibilitando ao sujeito passivo
defender-se de forma ampla das imputações que lhe foram feitas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do mérito do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas
instâncias judicial e administrativa, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de
nulidade, negando-se provimento ao pedido.
Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
(assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.721103/2020-13
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721103/2020-13

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O presente processo tem por objeto a lavratura de autos de infração para constituição
de crédito tributário no valor de R$ 199.098,81 (fl. 03) – cuja exigibilidade encontra-se
suspensa em virtude da ação judicial no 1040014-62.2019.4.01.3400 impetrada perante a
9° Vara Cível do Distrito Federal –, haja vista que restou apurado no bojo da ação fiscal
da qual decorreu a reclassificação tarifária da mercadoria importada – do código NCM
9021.90.99 para o código NCM 3304.99.90 (fls. 05/06) – recolhimentos a menor, por
ocasião do registro da DI, relacionados ao Imposto de Importação – II, Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, às contribuições PIS-Importação e Cofins-Importação;
exigiu-se, ainda, as respectivas multas de ofício, além da multa de 1% do valor
aduaneiro por classificação incorreta do produto importado.
Cientificada dos autos de infração no dia 04/08/2020 (fl. 04), a Interessada apresentou,
tempestivamente, sua impugnação e juntou documentos (petição – fls. 40/66;
documentos – fls. 67/148) em 03/09/2020 (fls. 38/39); em suma, a defesa, em sede
preliminar:
Alega que o procedimento fiscal que ocasionou os lançamentos impugnados (fls. 02/05)
não se encontra fundamentado no procedimento de Revisão Aduaneira estabelecido pelo
art. 638 do Regulamento Aduaneiro, além de não ter aquele por escopo específico
apurar a regularidade do pagamento dos impostos, bem como a exatidão das
informações prestadas na DI, encontrando-se , pois, os lançamentos nulos por violação
ao princípio da estrita legalidade, haja vista que formalizados sem a devida observância
aos princípios insculpidos no art. 2o caput e inciso VIII da Lei no 9.784/99;
Argumenta que os autos de infração foram lavrados sem a devida observância ao
princípio da estrita legalidade, eis que ausentes os requisitos prescritos pelos arts. 9 e
10, III, IV e V, do Decreto no 70.235/72; cita o art. 142 do CTN para esclarecer que o
lançamento válido deve (i) verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, (ii) determinar a matéria tributável, e, (iii) calcular o montante devido;
No caso concreto – menciona –, a autuação houve em decorrência de suposto erro na
classificação fiscal da mercadoria, então importada sob o código NCM 9021.90.99;
contudo – destaca –, o Fisco, ao efetuar a reclassificação tarifária, simplesmente afirma
que o entendimento da Receita Federal do Brasil (“RFB”) é o de que a classificação
correta seria na NCM 3304.99.90, sem fazer qualquer referência aos motivos que
levaram a essa conclusão; (grifos acrescentados)
Reitera a alegação de nulidade, desta vez considerando as contribuições sociais,
observando que os lançamentos respectivos ocorreram em desacordo com o art. 142 do
CTN; para tanto, adverte que a fundamentação legal utilizada para a exigência do PIS-
Importação prescreve a alíquota de 2,1%, ao passo que a, efetivamente aplicada
corresponde a 3,52% (fl. 50);
Quanto à exigência da Cofins-Importação, além do mesmo erro mencionado no
parágrafo anterior, ocorreram outros, mais especificamente, quanto à fundamentação da
base de cálculo respectiva, além da omissão do valor correspondente a essa;(fls. 51/52);
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721103/2020-13

Destaca que, tanto a cópia da DI, como as dos documentos que a instruíram, elencados à
fl. 53, não foram juntadas aos autos, restando, assim, configurada a ausência de
instrução probatória, fato que torna nula e insubsistente a autuação por violação aos
princípios da estrita legalidade dos atos administrativos, da ampla defesa e do
contraditório;
Observa que os autos de infração não fazem referência ao prazo legal de 30 dias, bem
como à suspensão dos prazos processuais em decorrência da pandemia, informações
então necessárias à impugnação, criando, pois, obstáculos à Interessada, prejudicando a
sua ampla defesa e o exercício do contraditório, devendo, por tais motivos, serem
aqueles declarados nulos.
Quanto ao mérito, a Interessada (fls. 54/66):
IV.1. Da correta classificação fiscal – competência da ANVISA
46. Caso sejam superadas as preliminares acima, o que se admite apenas em
observância ao princípio da eventualidade, passa-se a demonstrar os motivos da total
improcedência do Auto de Infração combatido.
47. O produto Yvoire consiste em enxerto para preenchimento intradérmico que tem
como princípio ativo o Ácido Hialurônico e lidocaína, produto fiscalizado e controlado
pela ANVISA, conforme disposto no artigo 1o da Lei no 6.360/76 e artigo 8o da Lei no
9.782/99: (...)
48. Assim, conforme previsão legal, em especial a Lei no' 6.360/76 e a Lei no' 9.782/99,
cabe à ANVISA a regulamentação, controle e fiscalização dos produtos com princípio
ativo o Ácido Hialurônico e lidocaína, dentre os quais o enxerto Yvoire.
49. A ANVISA classifica os enxertos Yvoire como produtos para a saúde e com grau de
risco máximo (Doc. 03). Logo, os enxertos Yvoire não podem ser classificados como
cosméticos, como pretende a r. fiscalização.
50. Isso porque, a Lei no 6.360/1976 – que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que
ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos,
Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências – traz a seguinte
definição para cosméticos (Art. 3o, V – destacado pela Impugnante):
“V - Cosméticos: produtos para uso externo, destinados à proteção ou ao
embelezamento das diferentes partes do corpo, tais como pós faciais, talcos, cremes de
beleza, creme para as mãos e similares, máscaras faciais, loções de beleza, soluções
leitosas, cremosas e adstringentes, loções para as mãos, bases de maquilagem e óleos
cosméticos, ruges, "blushes", batons, lápis labiais, preparados anti- solares,
bronzeadores e simulatórios, rímeis, sombras, delineadores, tinturas capilares, agentes
clareadores de cabelos, preparados para ondular e para alisar cabelos, fixadores de
cabelos, laquês, brilhantinas e similares, loções capilares, depilatórios e epilatórios,
preparados para unhas e outros;”
51. O Yvoire, por outro lado, é uma solução para preenchimento intradérmico, ou seja,
para preenchimento sob/na parte interior da pele, “fato que, tecnicamente, já exclui
qualquer possibilidade de interpretação do item como um produto cosmético” (Doc. 04
– laudo técnico sobre o Yvoire).
52. É por essa razão que a ANVISA o classifica no risco máximo (vide Doc. 03) e na
família de material de uso médico (Doc. 05), bem como (ii) que a Impugnante possua
Autorização de Funcionamento de Empresa (“AFE”) para medicamentos e produtos de
saúde (Doc. 06).
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721103/2020-13

53. Segundo a ANVISA, “material de uso em saúde é produto para saúde não ativo, isto
é, seu funcionamento não depende de fonte de energia elétrica ou qualquer outra fonte
de potência distinta da gerada pelo corpo humano ou gravidade e que funciona pela
conversão desta energia”, os quais “são classificados em quatro classes de risco,
conforme o risco associado na utilização dos mesmos” 2 (Doc. 07).
54. Por essas razões, os produtos para a saúde – como é o caso do Yvoire – são
equiparados aos produtos médicos, conforme disposto no artigo 1o, parágrafo único, da
Resolução de Diretoria Colegiada – RDC no 185/2001 da ANVISA (destacado pela
Impugnante):
“Parágrafo único. Outros produtos para saúde, definidos como ‘correlatos’ pela Lei no
6.360/76 e Decreto no 79.094/77, equiparam-se aos produtos médicos para fins de
aplicação desta Resolução, excetuando-se os reagentes para diagnóstico de uso invitro”.
55. Ainda de acordo com a RDC no 185/2001 da ANVISA, Anexo I (destacado pela
Impugnante):
“13 - Produto médico: Produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material,
artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à
prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza
meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em
seres humanos, podendo entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios.”
56. Assim, nos termos da RDC no 185/2001 da ANVISA, a Impugnante somente pode
comercializar o Yvoire para médicos ou cirurgiões dentistas, sendo vedada a
comercialização livre como cosmético.
(...)
58. Não obstante, a NCM 3304 que está sendo imposta pela r. fiscalização possui a
seguinte redação (destacado pela Impugnante):
“Produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para conservação ou
cuidados da pele (exceto medicamentos), incluindo as preparações antissolares e os
bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros.”
59. Conforme disposto no parágrafo único, do artigo 1o, da RDC no 185/2001 da
ANVISA, os enxertos Yvoire são equiparados a produtos médicos. Assim, os enxertos
Yvoire não podem ser considerados cosméticos, muito menos ser classificados na NCM
3304, que excetua expressamente a classificação de medicamentos para essa posição.
60. Desta forma, a questão de fundo a ser resolvida diz respeito a qual orientação deve
prevalecer: (a) a regulação e fiscalização da agência responsável pela proteção à saúde
pública ou (b) a interpretação de classificação fiscal com fim exclusivo arrecadatório, a
qual nem sequer está motivada.
(...)
66. Foi com base justamente nestes fundamentos jurídicos que a MM. Juízo da 9a Vara
Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal concedeu liminar nos autos do
processo no 1040014-62.2019.4.01.3400 para determinar que a Impugnante “classifique
o produto Yvoire (YVOIRE Classic Plus;YVOIRE volume Plus; YVOIRE Contour),
importado pela autora, como produto médico, classificado na posição NCM 9021.90.99,
registrado pela ANVISA como produto médico sob o no 81542680001, para fins de
cálculo de alíquota de tributação, devendo se abster de reter as importações do referido
produto, em virtude unicamente de classificação fiscal como produto médico.
Determino, ainda, que eventuais cobranças da RFB contra a autora, em razão de
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721103/2020-13

divergência na classificação do Yvoire, fiquem suspensas, até o julgamento final da
demanda” (Doc. 09). (grifos acrescentados)
Insurge-se (fls. 65/66) contra a aplicação das multas de ofício em razão da suspensão do
crédito tributário constituído sob o argumento de que apenas no caso de a liminar ser
revogada e a Impugnante não recolher os tributos lançados aquelas poderiam ser
exigidas.
Por derradeiro, requer o total provimento da impugnação apresentada, bem como o
encaminhamento de todas as intimações e notificações relacionadas ao processo em
comento ao endereço do procurador indicado à fl. 66.”

A decisão recorrida julgou procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito
tributário exigido, Acórdão 108-009.090 - 2a Turma da DRJ08, de 28 de janeiro de 2021,
restando assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/06/2020
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de ação judicial antes da lavratura do auto de infração, com o mesmo
objeto, não é obstáculo à formalização do lançamento, mas impede a apreciação, pela
autoridade administrativa a quem cabe o julgamento, das razões de mérito submetidas ao
Poder Judiciário.
CAPITULAÇÃO LEGAL IMPERFEITA.
O erro na capitulação legal ou mesmo a sua ausência não acarreta a nulidade do auto de
infração quando a descrição dos fatos nele contida é exata, possibilitando ao sujeito
passivo defender-se de forma ampla das imputações que lhe foram feitas.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Efetuado o lançamento com observância dos pressupostos legais, incabível cogitar-se de
nulidade do Auto de Infração.
MULTA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
Na constituição de crédito tributário para prevenir a decadência, relativo a tributo de
competência da União, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos dos incisos IV e V
do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não cabe o lançamento de multa de ofício.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Na fase do contencioso administrativo, as intimações são feitas no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
III.1. Nulidade do procedimento de fiscalização
III.2. Nulidade do lançamento – Ausência de motivação, erro de fundamentação e
iliquidez
III.3. Nulidade do lançamento – deficiência na instrução do lançamento e
inexistência de provas
III.4. Nulidade do lançamento – ausência do prazo para impugnação
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721103/2020-13

III.5. Síntese das nulidades do Auto de Infração
1o - O Auto de Infração não está embasado em revisão aduaneira previsto no art.
638 do RA, bem como não se trata de procedimento de conferência aduaneira,
haja vista que houve a sua conclusão por meio do desembaraço das mercadorias;
2o - O Auto de Infração consigna exigência para diversos tributos quando deveria
fazê-lo individualmente para cada tributo, nos termos do art. 9o do Decreto no
70.235/72;
3o - As alíquotas constantes na descrição dos fatos divergem das alíquotas
previstas no dispositivo legal tanto para o PIS quanto para a COFINS;
4o - No caso da COFINS, o critério material da norma supostamente infringida diz
respeito à importação de serviços, situação completamente estranha aos autos;
5o - A fiscalização não aponta o valor que serviu de base de cálculo para o
PIS/COFINS-Importação;
5.1o - O v. Acórdão recorrido dispõe que o valor que serviu como base de cálculo
está apontado às fls. 14 do Auto de Infração, valor que foi utilizado na base de
cálculo do Imposto de Importação e que, caso seja considerado como base de
cálculo também do PIS/COFINS-Importação, apenas reforça o argumento de que
as infrações não estão individualizadas, conforme art. 9o do Decreto no 70.235/72;
6o - A fiscalização não juntou cópia da Declaração de Importação e dos
documentos que a instruíram, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 9o do
Decreto no 70.235/72;
7o - O Auto de Infração não indicou o prazo para impugnação, requisito de
validade exposto no art. 10, V, do Decreto no 70.235/72.
Requer, por fim, o total provimento do Recurso Voluntário, a fim de que o
respectivo lançamento seja declarado nulo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
Esclareça-se, de início, que a ação judicial no 1040014-62.2019.4.01.3400, então
mencionada à fl. 04 do auto de infração, cuida de matéria relativa ao mérito do presente
processo. Às fls 145/148, encontra-se o deferimento da seguinte decisão judicial:
“Pelo exposto, defiro a tutela de urgência, para determinar que a ré classifique o
produto Yvoire (YVOIRE Classic Plus; YVOIRE volume Plus; YVOIRE Contour),
importado pela autora, como produto médico, classificado na posição NCM
9021.90.99, registrado pela ANVISA como produto médico sob o no
81542680001, para fins de cálculo de alíquota de tributação, devendo se abster
de reter as importações do referido produto, em virtude unicamente de
classificação fiscal como produto médico. Determino, ainda, que eventuais
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721103/2020-13

cobranças da RFB contra a autora, em razão de divergência na classificação do
Yvoire, fiquem suspensas, até o julgamento final da demanda.”
Em face da supremacia hierárquica da esfera judicial, restou prejudicado o apelo
impugnatório relativamente ao mérito da exigência, posto que, a teor do parágrafo 2o, artigo 1o
do Decreto-lei no. 1.737, de 1979, e do parágrafo único do artigo 38 da Lei no. 6.830, de 1980, a
propositura de ação judicial impede que a matéria seja também decidida na esfera administrativa.
Necessário, assim, destacar que a existência de ação judicial versando sobre o
mesmo objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF n.o 1, a qual reza:
Súmula CARF n.o 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Assim, reconhecida a concomitância entre processo administrativo - PAF n.
15771.721103/2020-13- e ação judicial – Ação Ordinária no 1040014-62.2019.4.01.3400 da 9a
VF do Distrito Federal, correto o entendimento do Julgador de piso ao reconhecer a
concomitância e não prosseguir na análise de mérito.
Da mesma forma, a apreciação do presente Recurso Voluntário restringiu-se às
preliminares de nulidade arguidas pela Recorrente.
- Preliminar:
Alega a Recorrente que o Auto de Infração não está embasado em revisão
aduaneira, previsto no art. 638 do Decreto 6.759/2009 -.RA, bem como não se trata de
procedimento de conferência aduaneira, haja vista que houve a sua conclusão por meio do
desembaraço das mercadorias.
Verifica-se, contudo, que a Autoridade Fiscal constatou a irregularidade no curso
do despacho aduaneiro, por ocasião da conferência aduaneira, nos termos do art. 564 do RA:
Art. 564. A conferência aduaneira na importação tem por finalidade identificar o
importador, verificar a mercadoria e a correção das informações relativas a sua
natureza, classificação fiscal, quantificação e valor, e confirmar o cumprimento
de todas as obrigações, fiscais e outras, exigíveis em razão da importação.
Uma vez identificados: (i) erro da classificação fiscal adotada na importação e (ii)
incorreta aplicação de alíquotas para os tributos exigíveis na importação, formalizou-se o
lançamento com as diferenças dos tributos, suas respectivas multas de ofício e aplicação da
multa de 1% do valor aduaneiro, vez que, nos do Parágrafo Único do art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória.
Não há que se falar em nulidade quando não se verificar as hipóteses prescritas no
art. 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721103/2020-13

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Aduz que o Auto de Infração consigna exigência para diversos tributos quando
deveria fazê-lo individualmente para cada tributo, nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235/72;
Compulsando os autos, verifica-se o lançamento combatido, às fls 2/32 do
processo. Referido lançamento encontra-se assim disposto:
Auto de Infração – IPI na Importação fls. 4/9
Auto de Infração – II fls. 10/17
Auto de Infração – Multa Regulamentar 1%fls.18
Auto de Infração – PIS/PASEP Importação fls. 19/24
Auto de Infração – COFINS Importação fls. 25/30
Os cinco autos de infração foram consolidados no presente processo
administrativo fiscal. Vale aqui registrar o disposto no § 1 do art 9o do Decreto 70.235/72:
“§ 1 Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto
de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos
elementos de prova.”
Segue argumentando que as alíquotas constantes na descrição dos fatos divergem
das alíquotas previstas no dispositivo legal tanto para o PIS quanto para a COFINS. Mais, que no
caso da COFINS, o critério material da norma supostamente infringida diz respeito à importação
de serviços, situação completamente estranha aos autos.
Examinando-se os autos, é possível constatar que, embora a autoridade fiscal
tenha se equivocado na capitulação legal apontada nos autos de infração do PIS e da Cofins
(deixou de mencionar que se tratavam dos incisos I e II, do parágrafo 2o do art. 8o da Lei no
10.865/2004), a descrição dos fatos constante do auto de infração, as alíquotas aplicáveis, as
bases de cálculo e os Demonstrativos de Apuração são suficientemente claros para propiciar o
perfeito entendimento da infração.
Outra alegação trazida é a de que a fiscalização não aponta o valor que serviu de
base de cálculo para o PIS/COFINS-Importação. O v. Acórdão recorrido dispõe que o valor que
serviu como base de cálculo está apontado às fls. 14 do Auto de Infração, valor que foi utilizado
na base de cálculo do Imposto de Importação e que, caso seja considerado como base de cálculo
também do PIS/COFINS-Importação, apenas reforça o argumento de que as infrações não estão
individualizadas, conforme art. 9o do Decreto no 70.235/72;
Vale aqui registrar que a autuação não se deu por diferença de base de cálculo, e
sim por diferença de alíquota – devidamente demonstrada nos autos. Uma vez explicitados o
número da adição DI, alíquotas, período, contribuição devida, contribuição recolhida e diferença
apurada, restaram claros os elementos necessários a sua ampla defesa.
Ainda em defesa de sua preliminar de nulidade, destaca que a fiscalização não
juntou cópia da Declaração de Importação e dos documentos que a instruíram, ônus que lhe
incumbia, nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235/72.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721103/2020-13

Uma vez regularmente identificadas no lançamento a Declaração de Importação e
sua respectiva adição, sendo a declarante a própria Recorrente – com livre acesso à DI, por meio
dos sistemas informatizados, não há que se falar em ausência de instrução processual ou
cerceamento de defesa.
Por fim, se insurge quanto ao Auto de Infração não indicar o prazo para
impugnação, requisito de validade exposto no art. 10, V, do Decreto no 70.235/72.
É possível identificar no Auto de Infração expressa referência ao direito de
impugnar observado o prazo legal, contado a partir da ciência. Verifica-se que assim procedeu a
Contribuinte ao apresentar sua impugnação tempestiva (no prazo de 30 dias), nos termos do art
10, V, do Decreto 70.235/72.
Outra alegação trazida pela Recorrente é a de nulidade por vício na descrição dos
fatos e ausência de motivação. Entende que o Auto de Infração simplesmente afirmou que o
entendimento da RFB é o de que a classificação correta para os produtos importados seria outra.
A interpretação da fiscalização reproduz o entendimento expresso da Receita
Federal, consoante se verifica tanto nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, aprovadas
pela Instrução Normativa RFB no 1788, de 08.02.2018, como nas ementas da Ceclam, que
possuem efeito vinculante no âmbito da RFB, divulgadas online no endereço https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/classificacao-fiscal-de-
mercadorias/compedioceclam.pdf, a seguir reproduzidas:
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
33.04 - Produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para
conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluindo as preparações
antissolares e os bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros.
3304.10 - Produtos de maquiagem para os lábios
3304.20 - Produtos de maquiagem para os olhos
3304.30 - Preparações para manicuros e pedicuros
3304.9 - Outros:
3304.91 -- Pós, incluindo os compactos
3304.99 -- Outros
A.- PRODUTOS DE BELEZA OU DE MAQUILAGEM PREPARADOS E
PREPARAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO OU CUIDADOS DA PELE,
INCLUINDO AS PREPARAÇÕES ANTISSOLARES E OS BRONZEADORES
Incluem-se na presente posição:
1) Os batons e outros produtos de maquilagem para os lábios.
2) As sombras para os olhos, máscaras, lápis para sobrancelhas e outros produtos
de maquilagem para os olhos.
3) Os outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados e as preparações
para conservação ou cuidados da pele (exceto os medicamentos), tais como: os
pós-de-arroz e as bases para o rosto, mesmo compactos, os talcos para bebês
(incluindo o talco não misturado, nem perfumado, acondicionado para venda a
retalho), os outros pós e pinturas para o rosto, os leites de beleza ou de toucador,
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721103/2020-13

as loções tônicas ou loções para o corpo; a vaselina acondicionada para venda a
retalho e própria para os cuidados da pele, os cremes de beleza, os cold creams, os
cremes nutritivos (incluindo os que contêm geleia real de abelha); os cremes de
proteção para evitar as irritações da pele; os géis administráveis por injeção
subcutânea para eliminação de rugas e realce dos lábios (incluindo aqueles
que contêm ácido hialurônico); as preparações para o tratamento da acne
(exceto os sabões da posição 34.01) próprios para limpeza de pele e que não
contenham ingredientes ativos em quantidades suficientes para que se considerem
como tendo uma ação essencialmente terapêutica ou profilática sobre a acne; os
vinagres de toucador, que são misturas de vinagre ou de ácido acético com álcool
perfumado. (destacou-se)
A Recorrente levou à apreciação do Poder Judiciário o seu entendimento acerca
da melhor classificação fiscal. O fez previamente à autuação, por conhecer e discordar do
entendimento da RFB. Prova disso está no documento de fls. 127 a 132 trazido aos autos pela
própria interessada. Trata esse documento de decisão judicial exarada no processo no 0029845-
77.2012.4.01.3400/DF, decisão essa que foi tomada como razão de decidir, aí sim, no processo
em que a interessada é autora (Processo no 1040014-62.2019.4.01.3400 da 9a Vara Federal Cível
da SJDF – fls. 146 a 148).
Cabe então reproduzir excerto do relatório daquela decisão (fl. 129):
“Trata-se de remessa oficial e apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL
(fls.551/560) contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos autos,
para “declarar o direito da autora reclassificar o produto Rennova (Rennova Lift
e Rennova Fill) na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) no 3006.70.00,
relativa a produtos de uso Médico, tornando insubsistente a Solução de Consulta
no 8/2012 da Receita Federal.” (fl.546). Condenação da União ao pagamento das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa.”
Trazemos a mencionada Solução de Consulta no 8 – SRRF01/Diana (DOU
30/04/2012), que apresenta os seguintes dispositivos legais:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Gel estéril injetável de ácido hialurônico, na concentração de 23 mg/ml, para
aplicação subcutânea ou profunda, com a finalidade de correção de sulcos e
depressões faciais, comercializado em caixa de papel cartão contendo uma
seringa estéril de 1 ml, duas agulhas estéreis 27Gx1/2” e instruções de uso do
fabricante, nome comercial Rennova®, fabricado por Croma Pharma. Classifica-
se no código 3304.99.90 da NCM.
Dispositivos Legais: Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
RGI-1 e RG-6 (textos da posição 3304, da subposição de 1o nível 3304.9 e da
subposição de 2o nível 3304.99), RGC-1 (texto do item 3304.99.90 ) da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), estrutura basilar da Tarifa Externa
Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex no 43, de 22 de dezembro de
2006 e, subsidiariamente, nos esclarecimentos das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH),
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721103/2020-13

aprovadas pelo Decreto no 435, de 28 de janeiro de 1992, com seu texto
consolidado pela Instrução Normativa RFB no 807, de 11 de janeiro de 2008 e
alterações posteriores.

Sendo assim, restou claro que a Contribuinte reconhece o entendimento da
Receita Federal de não classificar a mercadoria importada na posição desejada - NCM
9021.90.99. A descrição dos fatos é clara e, de forma mais contundente, a referência no Auto de
Infração ao Processo Judicial expôs a amplitude da matéria discutida e renúncia à instância
administrativa, por parte da Recorrente.

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por não conhecer do mérito do Recurso
Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas instâncias judicial e
administrativa, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de nulidade, negando-se,
portanto, provimento ao recurso.
(assinatura digital)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 223
DF CARF MF
Original